Tribunal: TJDFT
Processo: 0703210-11.2021.8.07.0002
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÕES. INEXISTÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA NA SENTENÇA MANTIDA NO ACÓRDÃO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. IMPOSSIBILIDADE. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO. Os embargos de declaração classificam-se entre aqueles recursos de cognição limitada, pois se destinam, exclusivamente, a extirpar da decisão impugnada eventual omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 e incisos, do Código de Processo Civil. Não há omissão quanto à distribuição do ônus da sucumbência, se no acórdão ela foi expressamente mantida tal qual realizada na sentença. Não cabe majoração de honorários advocatícios, em grau recursal, no caso em que a parte que sucumbiu na origem logrou parcial provimento de seu recurso, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.